Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
3. Nas razões recursais, em suma, o réu/recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pontua a legitimidade da inscrição do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, dada a sua inadimplência relativa a contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Logo, à míngua de ato ilícito, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade por dano moral e, subsidiariamente, por sua redução.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61197195.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Na espécie, em 26/02/2019, a autora/recorrida pactuou empréstimo consignado com o Banco Ole S/A, no valor de R$ 5.900,96, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 150,00 (ID 61193605 – p. 8/9). Em maio de 2019, a autora/recorrida foi exonerada e passou a fazer os pagamentos por meio de boletos emitidos via e-mail. Entretanto, a partir de agosto de 2023, os boletos deixaram de ser enviados e, por conseguinte, os pagamentos não foram efetivados.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, em razão da incorporação do Banco Ole pelo Banco Santander (ora recorrente) e respectiva cessão de créditos, as guias de pagamento do contrato deixaram de ser propriamente enviadas, fato não impugnado especificamente na origem, o que se corrobora pela ausência de demonstração em sentido contrário, isto é, de que houve as emissões dos boletos. Outrossim, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não recebeu os boletos em relevo, motivo pelo qual não se pode atribuir à autora/recorrida qualquer descumprimento contratual, ao revés, o réu/recorrente foi quem não cumpriu as condições avençadas.
9. Dessa maneira, tem-se por indevida a inscrição do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito (ID 61193605 – p. 10), por ausência de pagamento de parte do objeto do contrato de empréstimo consignado, eis que não deu causa à interrupção.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Por fim, oportuno salientar, como cravado em sentença, ser indevida “a cobrança de juros ou multa sobre o valor das parcelas do empréstimo não pagas pela autora, devendo o banco requerido, se pretender receber o valor que lhe é devido, fazer a emissão dos boletos e o envio à autora”.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.